Tribunal: TJBA
Processo: 8024630-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024630-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GENIVAL CUNHA DE ALMEIDA Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NADJANARIA RIBEIRO DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s):FABIOLA SILVA LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSTERIOR DECISÃO QUE DEFERE PENHORA E PROTESTO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de alimentos, deferiu os pedidos de protesto judicial e penhora online formulados pelos exequentes, sem apreciar a justificativa previamente apresentada pelo executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que impõe medidas coercitivas patrimoniais (protesto e penhora) na execução de alimentos sem a prévia análise da justificativa de impossibilidade de pagamento apresentada pelo executado. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil (art. 528, § 3º) estabelece que, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz determinará as medidas coercitivas. Disso decorre a necessidade de prévia análise da defesa. 4. No caso, o executado/agravante apresentou tempestivamente sua justificativa, na qual impugnou o valor executado. Contudo, o juízo de origem determinou a penhora e o protesto sem qualquer manifestação sobre os argumentos defensivos. 5. A ausência de análise da justificativa configura omissão judicial e violação direta ao dever constitucional de fundamentação das decisões (CF/1988, art. 93, IX), bem como aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 6. O executado tem o direito de ter sua tese defensiva, que poderia influenciar o valor da execução, apreciada antes da imposição de medidas constritivas, sendo nula a decisão proferida sem essa análise. 7. Os argumentos dos agravados sobre o eventual desacerto dos cálculos do agravante constituem matéria de mérito da própria justificativa, que deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "É nula, por violação ao dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX) e ao devido processo legal, a decisão que defere penhora e protesto em execução de alimentos sem apreciar previamente a justificativa apresentada pelo executado nos termos do art. 528 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 528, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5252253-80.2023.8.21.7000, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava Câmara Cível, j. 15.08.2023; TJ-SP, AI 5491444500, Rel. Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2008; TJ-GO, AI 04478844820208090000, Rel. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 25.01.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024630-95.2025.8.05.0000, em que é agravante GENIVAL CUNHA DE ALMEIDA e agravado(s) NADJANARIA RIBEIRO DE ALMEIDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.